Tribunal: STF
Processo: Pet 4770
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Ação Originária autuada como Petição. Impugnação de Ato do Conselho Nacional de Justiça. Serventia extrajudicial. Efetivação de substituto sem concurso público. 



1. A aquisição do direito à efetivação, previsto no art. 208 da CF/69, subordinava-se à existência de vaga. Na hipótese, a vacância do cargo ocorreu na vigência da Constituição de 1988, que passou a exigir expressamente prévia aprovação em concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 



2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º, porquanto manifestamente inconstitucionais. Precedentes. 



3. Ação originária autuada como petição, a que se nega seguimento. 



     



    1. Trata-se de ação originária, autuada como Petição, ajuizada por Antônio Riveiro Svenciskas, com o objetivo de declaração de nulidade de ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que declarou vaga serventia por ele ocupada. 



    2. O requerente narra ser titular do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã, Estado do Paraná, desde 07.02.2001, conforme efetivação realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por meio do Decreto Judiciário 127/01, em razão do cumprimento dos requisitos elencados no art. 208 da Constituição Federal de 1967 (com a EC nº 01/69). Afirma que o CNJ, no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo 2008.10.00.009641, desconstituiu aquele decreto de efetivação e determinou a abertura de concurso público para provimento da respectiva serventia. 



    3. Defende que a decisão do CNJ é nula porque (i) estaria operada a decadência administrativa para a revisão do ato cassado, (ii) não teria havido individualização da situação pessoal do autor, (iii) tendo ingressado como escrevente juramentado em 1972, em 1983 cumpria o prazo necessário para efetivação, nos termos do art. 208 da Constituição de 1967, na redação dada pela EC nº 22/82, mas só pôde passar a titularizar a serventia após sua vacância, ocorrida já na vigência da Constituição de 1988, (iv) a determinação viola a boa-fé e a segurança jurídica.



    4. A União apresentou contestação, na qual defendeu a validade do ato do CNJ (fls. 141-154 – doc. 17); houve apresentação de réplica (fls. 252-265 – doc.18). 



    5. A medida liminar foi concedida pelo Ministro Joaquim Barbosa, meu antecessor no feito (doc. 2, fls. 277-279), em decisão impugnada pela União por agravo interno (doc. 2, fls. 297-307).



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido (doc. 18. fls. 314-318).



    7. Em 14.02.2014, julguei extinto o feito e cassei a liminar concedida, prejudicado o agravo interno, com base na jurisprudência dominante à época acerca da incompetência do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgamento da demanda (doc. 1). Apreciando agravo interno, no entanto, em Plenário, reajustei minha posição, à luz dos então novos precedentes da Casa, no que fui acompanho pela maioria do Colegiado “para reformar a decisão que declarou a incompetência desta Corte e determinar o regular processamento da ação” (DJe de 07.01.2021 – doc. 22).



    8. Em 06.01.2021, os autos foram convertidos em eletrônicos (doc. 19)



    9. As partes apresentaram alegações finais, nas quais reiteraram suas razões (doc. 29/32)



    10. É o relatório. Decido. 



    11. No caso dos autos, o requerente, escrevente juramentado, foi designado substituto natural de serventia extrajudicial. Ocorrida a vacância, o requerente veio a ser efetivado como titular pelo Decreto Judiciário 127/2001. O CNJ desconstituiu o ato, ao fundamento de que a efetivação não ocorreu mediante regular concurso público de ingresso.



    12. A hipótese decorre da letra expressa do art. 236, § 3º, da CRFB/1988:



    Art. 236, § 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.



    13. Qunato à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do seu art. 236, § 3º, esta Corte já assentou, reiteradamente, que o art. 208 da Constituição de 1969 (na redação dada pela EC nº 22/1982) – que garantia aos substitutos a efetivação no cargo de titular – não se aplica quando a vacância tiver ocorrido sob a Carta de 1988. Na mesma linha, a partir da vigência da Constituição de 1988, depende de prévia aprovação em concurso público a outorga de qualquer serventia extrajudicial, conforme art. 236, § 3º, que é norma autoaplicável. Por fim, a Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) não tem o condão de afastar a exigência do concurso público.



    14. Ademais, o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão desses atos em face da situação flagrantemente inconstitucional. Também não há que se falar em afronta aos princípio da segurança jurídica e boa-fé, consoante pacífica e remota jurisprudência do STF sobre a imprescindibilidade do concurso público para a titularização de serventias extrajudiciais. Nas palavras da Ministra Ellen Gracie “a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos” (MS 28.279, Tribunal Pleno). 



    15. Na mesma linha, apreciando caso análogo ao presente, já decidiu esta Corte: 



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996.



    [...]



    3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992. 



    4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 



    5.  A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011. 6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 



    6. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 



    7. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 9. Ordem denegada.



    (MS 26.860, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)



    16. Nesse sentido, cito outros diversos precedentes desta Corte: MS 29.331, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes; MS 27.307-AgR-Segundo, Rel.ª. Min.ª Cármen Lúcia; MSs 26.860 AgR e 26.888 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux; MS 28.273, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, AI 829.502, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 504.645 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 28.261, da minha Relatoria; MS 1.245.783-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    17. Por fim, não verifiquei qualquer ilegalidade na atuação do CNJ, realizada conforme competência prevista no art. 103-B, § 4º, II e III, da CF/88.



    18. Diante do exposto, conforme art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição. 



    19. Fixo os honorários sucumbência em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, conforme art. 85, § § 2º e 3º, I, e § 4º , III, do CPC. 



    Publique-se.



          Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator